Tribunal: TJPA
Processo: 0110178-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0110178-63.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JESSIKA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ROUBO EM ESCOLA PÚBLICA. DEVER DE PROVER A SEGURANÇA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABÍVEL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. APELAÇÃO DE JESSIKA RODRIGUES DA SILVA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e por JESSIKA RODRIGUES DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, condenando o Ente Municipal ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.OOO,OO (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) Preliminarmente definir se há legitimidade passiva do Município de Belém; (ii) No mérito, definir se há responsabilidade civil do Município de Belém na ocasião de um assalto ocorrido dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Souza; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, em razão da gravidade do episódio e das consequências psicológicas relatadas; (iv) saber se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de danos materiais e para a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município que se confunde com o mérito. Preliminar Prejudicada.

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão está prevista no art. 37, §6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso.

5.
A autora comprovou documental e testemunhalmente o assalto sofrido dentro da escola, bem como os abalos psicológicos subsequentes, caracterizando a omissão estatal na segurança do local.

6.
O valor fixado a título de danos morais se revelou irrisório frente à jurisprudência consolidada, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a autora, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

7.
Comprovados os danos materiais por documentos e testemunhos, sendo devida a condenação no valor total de
R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais),
proporcional aos prejuízos sofridos.

8. Com a reforma da sentença e o aumento do valor da condenação, justa é a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), conforme os critérios do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelações conhecidas. Apelação do Município de Belém desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.

_________

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 109615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006278-11.2018.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025
; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800480-27.2018.8.14 .0008, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/09/2023, 2ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE BELÉM; CONHCER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO de JESSIKA RODRIGUES DA SILVA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e JESSIKA CASTRO RODRIGUES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0110178-63.2016.8.14.0301), ajuizada pela segunda apelante.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
VIII – DA PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE LICENÇA MÉDICA.

Passados 07 (sete) anos dos fatos, proclamo a perda do objeto do pleito de licença para tratamento de saúde já que não demonstrado a persistência dos problemas psicológicos apontados na exordial.

XI – DOS DANOS MATERAIS.

Não se produziu nos autos prova de que a invasão da escola tenha levado a perdas materiais por parte da autora.

Isto importa apontar que a autora não se desincumbiu do fato constitutivo do seu direito, devendo conduzir a improcedência do pedido a teor do art. 373, I do CPC.

X – DOS DANOS MORAIS

(...)

Arbitro indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como condizente para atenuar os danos morais sofridos. Entendo quantia razoável dado a indenização por danos morais não se prestar ao enriquecimento ilícito, mas sim como medida de atenuação dos danos da alma.

XI – DA CONCLUSÃO.

Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE A AÇÃO
para condenar o município a indenizar a autora no valor de R$ 5.OOO,OO (cinco mil reais), em consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
na forma do art. 487, I do CPC.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Honorários
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 40, I, Lei Estadual n° 8.328/2015).

(...).

Em suas razões (Id. 19871735), o Município Apelante aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois não é sua a responsabilidade pela segurança pública, sobretudo quando o ato ocorrido evidencia violência insuperável, uma vez que a Guarda Municipal não tem função de prevenção ou repressão aos crimes, mas de proteção dos bens públicos apenas.

No mérito, alega que o ato de violência verificado nos autos não pode ser imputado ao Município, posto que o assalto ocorrido não é decorrência de falta ou negligência, mas, sim, de ato de violência insuperável. Logo, inexistindo ato ilícito por parte do Ente Público, incabíveis os pedidos de indenização.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida para, preliminarmente, para declarar a ilegitimidade passiva ad causam do Ente Público e, no mérito, para afastar a condenação em indenização por dano moral.

A apelante JESSIKA CASTRO RODRIGUES (Id. 19871741) por sua vez, alega a necessidade de majoração dos danos morais e condenação em danos materiais

Os apelados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões aos recursos (Id. 13852542 e 20503570).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 24199560).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

1. DA APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM

1.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

De início observa-se que a preliminar suscitada pelo Apelante se confunde com o mérito recursal, razão pela qual passarei apreciá-la em conjunto com as razões do apelo.

1.2. MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Município de Belém na ocasião de um assalto ocorrido dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Souza.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o caso trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, no qual a parte autora narra, em sua inicial, que é servidora pública, investida no cargo de Professora desde 12 de novembro de 2012, lotada na Escola Municipal Professora Terezinha Souza. Que no dia 04 de fevereiro de 2016, duas pessoas armadas invadiram a escola, acessaram três salas onde ocorriam as aulas do turno da tarde, roubaram diversas pessoas, dentre elas a requerente, e que proferiram diversas ameaças contra sua vida.

À vista disto, o juízo de primeiro grau declarou a parcial procedência da ação, para condenar o Ente Público Municipal ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,000

Nesse sentido, destaca-se
a priori
a responsabilidade civil do Estado no caso em análise, de modo que não merece acolhimento o argumento do Município de que não pode ser responsabilizado por ação ou omissão que não deu causa a ato ilícito, tampouco por danos amparados em excludente de ilicitude.

A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

De igual modo, conforme a norma do artigo 932, IV, do Código Civil, a responsabilidade dos estabelecimentos de educação é objetiva e tem como pressuposto o fato de o educando e os profissionais que ali laboram estarem sob sua vigilância no momento em que ocorrer o evento danoso, sendo possível sua responsabilização.

Conforme é sabido, a responsabilidade do Estado que decorre de atos comissivos de agentes estatais é objetiva e, quando esta decorre de atos omissivos, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, necessitando avaliar se houve culpa (
latu sensu
) estatal na suposta omissão a ele imputada.

O caso em comento é a típica hipótese de aplicação da responsabilidade por omissão e Teoria do Risco Criado. Neste sentido, leciona Matheus Carvalho (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p.348):

Por vezes, em algumas circunstâncias, o Estado cria situações de risco que levam à ocorrência do dano. Por meio de um comportamento positivo, o Estado assume grande risco de gerar o dano a particulares. Assim, nesses casos, o Estado responde objetivamente por ele, ainda que não se demonstre conduta direta de um agente público.
As situações mais corriqueiras decorrem da guarda de pessoas ou de coisas, como é o caso dos detentos de um presídio, de crianças dentro de uma escola pública, de carros apreendidos no pátio do Departamento de Trânsito, de armazenamento de armas.

Assim, em relação à Responsabilidade Civil, verifica-se como pressupostos necessários à sua aplicação: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, do agente público ou do prestador de serviço público, ou seja, a demonstração dos prejuízos advindos dessa conduta estatal; a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

No caso ora em análise, o Município recorrente se limita a afirmar que em nada concorreu para o infortúnio. Alega também que a ação dos assaltantes não seria eliminada caso algum carro da guarda municipal estivesse no local, por não ser a segurança pública sua responsabilidade.

No entanto, a sentença recorrida deixa claro que em momento apontou que o Município concorreu diretamente com o fato, mas sim que se trata de dever do recorrente em prover a segurança das pessoas que se encontravam, seja para fins laborais, seja para fins educacionais, dentro do espaço por aquele supostamente custodiado.

Assim, o fato de terceiro, como alegado pelo Apelante, não constitui excludente da responsabilidade nos casos de custódia, em razão do mais acentuado dever de vigilância e de proteção atribuído ao Estado nessas relações de sujeição especial, que seguramente se consubstancia a situação do Apelado dentro das dependências da Escola Pública Estadual.

Frise-se que o Estado não é garantidor universal, mas ele é garantidor de quem ele custodia.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL
- DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO -
FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
. - A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417). - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. - O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos.
(STF - RE 109615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081)

No mesmo sentido, colaciono julgado proferido pela 1ª turma de direito público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTUM DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 475, §2º, CPC/73. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Demonstrado nos autos documentalmente os danos materiais, legítimo se mostra o seu ressarcimento
. 3.A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e atividade estatal imputável aos agentes públicos. 4. Responsabilidade por omissão e Teoria do Risco Criado: A respeito do fato de terceiro, como alegado pelo Apelante, não constitui excludente da responsabilidade nos casos de custódia, em razão do mais acentuado dever de vigilância e de proteção atribuído ao Estado nessas relações de sujeição especial, que seguramente se consubstancia a situação da Apelada dentro das dependências da Escola Pública Estadual. Frise-se que o Estado não é garantidor universal, mas ele é garantidor de quem ele custodia. Precedentes do STF.
5. Dano moral in re ipsa. Precedentes de outros Tribunais de Justiça 6. Tem-se como observados, na hipótese, os comandos do artigos 402 e 403 do Código Civil, já que o quantum arbitrado, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) se mostrou razoável e proporcional aos fatos relatados. 7.Em face do princípio da equidade, aplicável ao caso, verba honorária minorada de 15% sobre o valor da condenação para o valor fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8.Reexame Necessário não conhecido. Inteligência do art. 475, §2º, CPC/73. 9. Recurso de Apelação conhecido e provido parcialmente.

(TJPA - 2017.03473434-31, 179.377, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-17)

Neste sentido, constata-se a responsabilidade civil do Município.

2. DA APELAÇÃO DE JESSIKA CASTRO RODRIGUES:

Em seu recurso adesivo à apelação, a autora requer a majoração da condenação em danos morais para R$ 20.000,00, bem como para condenar o recorrido em R$ 2.900,00, a título de danos materiais

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Sílvio Venosa: "Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade, enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade". (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se irrisório frente à gravidade dos fatos e aos parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em casos de semelhante natureza. A jurisprudência pátria tem assentado que o valor da reparação moral deve atender ao binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, funcionando tanto como compensação à vítima quanto como desestímulo ao ofensor.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA OMISSIVA. INVASÃO À ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. AUTOR VÍTIMA DE ROUBO E AGRESSÕES FÍSICAS . CIÊNCIA DO PODER PÚBLICO NO QUE TANGE AOS ILÍCITOS COSTUMEIRAMENTE PRATICADOS NO INTERIOR DA ESCOLA E EM SEUS ARREDORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. VALORES CONDIZENTES COM OS FATOS E COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES . INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . UNANIMIDADE.

(...) Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação interposta, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$4.474,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro mil reais) a título de danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais ao apelante, totalizando R$24.474,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais), nos termos da fundamentação lançada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800480-27.2018.8.14 .0008, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO A PROFESSORAS EM ESCOLA MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006278-11.2018.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Deste modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, é adequado majorar o referido montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal valor proporcional e razoável.

No tocante aos danos materiais, restou devidamente comprovado nos autos o prejuízo patrimonial suportado pela apelante em razão da subtração de pertences pessoais, cujos valores totalizam, segundo planilhas e recibos apresentados, R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Além disso, há nos autos robusta prova testemunhal corroborando a ocorrência e os desdobramentos do assalto, bem como laudos médicos demonstrando o abalo psicológico posterior. Em observância ao princípio da reparação integral do dano, consagrado no art. 944, do Código Civil, e tendo em vista a devida comprovação, é cabível a condenação do Município de Belém ao pagamento de indenização por danos materiais no valor global de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), nos termos dos prejuízos sofridos.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, considerando a reforma da sentença com majoração da condenação, impõe-se a readequação do percentual para 15% (quinze por cento), em consonância com os critérios do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil, a fim de refletir de forma justa a complexidade da causa e o labor do patrono da autora.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE BELÉM
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade
; CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO de JESSIKA RODRIGUES DA SILVA
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenar o Município de Belém ao pagamento de R
$2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
a título de danos materiais, proporcionalmente às perdas de cada recorrente, e readequar os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o total da condenação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025